Tribunal: STF
Processo: Ext 1787
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 68/2023, a Embaixada da Colômbia formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional colombiano Diego Mauricio Pulido Pineda, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia, em 28 de dezembro de 1938, e promulgado pelo Decreto nº 6.330, de 25 de setembro de 1940. 



    Em 11/10/2022, no bojo da PPE nº 1.064, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional colombiano (doc. 04, PPE 1.064). 



    Em 10/1/2023, a Polícia Federal informou o cumprimento do mandado de prisão, sendo o extraditando encaminhado ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria em Contagem/MG (doc. 13, PPE 1.064). 



    Em 10/4/2023, determinei que o Estado requerente fosse oficiado, pela via diplomática, para enviar toda a documentação pertinente traduzida (doc. 03), o que foi feito por meio da Nota Verbal nº 139 (doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



    Já apresentado formalmente o pedido de extradição, designo o dia 6/7/2023, quinta-feira, às 15h, em Fórum da Seção Judiciária de Minas Gerais (Belo Horizonte), para o interrogatório presencial do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, em audiência a ser realizada perante o Juiz Instrutor Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada;



    (b) nomeie tradutor para o ato; 



    (c) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Não havendo notícia de advogado constituído nos autos, intime-se a Defensoria Pública da União para que designe membro para a representação do extraditando e acompanhamento da audiência de interrogatório, facultando-se, desde logo, sua participação por videoconferência.



    Intime-se, ainda, a Procuradoria-Geral da República, a fim de que também designe membro para a audiência de interrogatório, facultando-se, igualmente, sua participação por videoconferência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente